Tribunal: TJBA
Processo: 8009364-51.2022.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009364-51.2022.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIMONIA DOS SANTOS FREITAS DA FONSECA

Advogado(s)
:

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM SOLUCIONAR O PROBLEMA. TENTATIVA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de arbitramento de indenização por danos morais, decorrente da cobrança indevida do apelante por fatura de cartão de crédito já quitada, sem que o banco adotasse solução administrativa, exigindo do consumidor o ajuizamento de ação judicial.

II – No caso dos autos, a instituição financeira persistiu na cobrança do pagamento de fatura de cartão de crédito já quitada pela parte autora, que procedeu a diversas ligações, durante meses, na tentativa de solucionar administrativamente a questão (ID 56213529), somente logrando êxito após o ingresso em Juízo.

III – O Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, que considera que o tempo perdido pelo consumidor com o objetivo de resolver problemas decorrentes de relações de consumo, configura dano moral indenizável.

IV – A circunstância versada nos autos supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, ela atinge a esfera da personalidade, configurando o dano moral pleiteado.

V – Diante do caso concreto, a indenização por danos morais deve ser arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais), atendendo aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência desta e. Corte de Justiça.

VI – Recurso de apelação provido, para fixar a indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), sobre a qual devem incidir juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a incidir da data do acórdão; cabendo à parte ré arcar com a integralidade das custas processuais e verba honorária sucumbencial, ora majorada para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº

8009364-51.2022.8.05.0072
, em que é apelante
SIMONIA DOS SANTOS FREITAS DA FONSECA

e apelado
ITAU UNIBANCO
S.A.
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.